Tribunal: TJMT
Processo: 0018404-97.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018404-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR (APELANTE), JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES - CPF: 037.530.601-35 (APELANTE), ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 578.417.301-44 (VÍTIMA), ELI DE ALMEIDA LEMES - CPF: 011.752.311-93 (VÍTIMA), HERWIG LOPES PEREIRA NETO - CPF: 026.073.891-35 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTROS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. MAJORANTES DO ROUBO
– FRAÇÃO DE METADE – PRETENDIDA MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
2.1. CRIME PERPETRADO CONTRA VÍTIMAS MENORES DE IDADE
– AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM AS MAJORANTES DO ART. 157, § 2o, DO CP –
BIS IN IDEM
COM A RECONHECIDA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP – ALIJAMENTO NECESSÁRIO –
2.2. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS –
LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A QUATRO HORAS – MAIOR GRAVIDADE – FRAÇÃO – ELEVAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO – VALIDADE –
3. CONCURSO FORMAL HOMOGÊNEO PRÓPRIO
– FRAÇÃO DE 1/3 – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CINCO VÍTIMAS – PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – MANUTENÇÃO DO FRACIONÁRIO – NECESSIDADE –
4. REGIME INICIAL FECHADO
– PRETENDIDO ABRANDAMENTO – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A OITO ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B”, DO CP –
5. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, como ocorre
in casu
, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304).

2. Causas de aumento de pena no roubo.

2.1. As causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, só poderá levar em consideração a maior ou menor gravidade incidente sobre as armas do crime, número de acusados ou o tempo de privação da liberdade das vítimas, devendo-se reputar como inidôneos os demais fundamentos trazidos para justificar uma maior elevação de pena, tal qual a prática do crime contra crianças, máxime quando se verifica
bis in idem
com a agravante do art. 61, inciso II, “h”, do CP, na mesma dosimetria penal.

2.2. A mantença da restrição da liberdade das vítimas, superior a quatro horas, justifica a elevação da fração de aumento do art. 157, § 2o, inciso V, do CP, superior ao mínimo legal.

3. Constatado que a pena redimensionada do réu primário ficou estabelecida em quantidade inferior a oito anos e superior a quatro, e não sendo visualizadas quaisquer excepcionalidades na aplicação da pena-base, impõe-se abrandar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, como pretendido pela defesa.

4.
Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Edney José de Amorim Júnior
e
Júlio César Viana Rodrigues
, representados de forma comum, pelo Defensor Público Estadual, Dr. Luís Fernando L. Navarro, colimando a reforma da sentença lavrada em 13/4/2018 [id. 8515546, pp. 1-8, a 5202214, pp. 1-6] nos autos da Ação Penal 0018404-97.2017.8.11.0042, cód. 478588, da 4a Vara Criminal da comarca da Capital, que acolheu parcialmente a denúncia, condenando
Edney
à pena de
08 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
20 dias-multa, valor unitário mínimo
, e
Júlio César
, a
09 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
25 dias-multa, valor unitário mínimo
, em ambos os casos, na forma do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70,
caput
, primeira parte, 61, inciso II, “h”, 65, incisos I e III, “d”, todos do CP, em decorrência de fatos ocorridos no dia 1o de maio de 2017, por volta de 15h, na residência situada na rua “D”, n. 269, bairro Residencial Buritis, em Cuiabá, e que vitimou Antônio Martins do Nascimento, Eli de Almeida Lemes e Herwing Loes Pereira Neto, bem como duas pessoas menores de idade.

A defesa comum dos apelantes almeja,
verbis
:

a)
absolvição
de
Júlio César
por
fragilidade probatória
, considerando que ele não foi preso em flagrante, nem apreendido qualquer objeto relacionado aos crimes, e que, submetido a reconhecimento fotográfico quase um mês após o fato, ocorreram contradições e dúvidas sobre o procedimento, em especial, quanto à descrição da pessoa a ser reconhecida, registrando ainda que o apelante estava com o braço imobilizado por fratura anterior ao crime quando foi localizado, de modo que não teria sentido esse fato não ter sido mencionado pelas vítimas.

b) redução da fração das causas especiais de aumento de pena do roubo, de metade para o mínimo de 1/3, dada à ausência de motivação concreta, ofendendo o enunciado da Súmula 443/STJ, e a ocorrência de
bis in idem
da justificativa de terem sido os crimes perpetrados contra crianças, que se confunde com a aplicada agravante do art. 61, inciso II, “h”, do CP, bem como o fato de as vítimas permanecerem amarradas durante o roubo, que já integra a causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o, V, do CP, além de se apresentarem contraditória com a aplicação da pena-base;

c) a redução da fração do concurso formal de crimes para o mínimo legal, por absoluta ausência de justificativa concreta sobre o
quantum
de 1/3, superior ao mínimo, aplicado na sentença, bem como;

d) abrandamento do regime de cumprimento de pena do réu
Edney
, sob pena de ofensa ao art. 33, § 2o, “b”, do CP e à Súmula 719/STF, pois a pena aplicada não ultrapassou oito anos e o regime foi fixado em razão da quantidade de pena aplicada.

Postula-se, em todos os argumentos, o prequestionamento expresso da matéria, em especial, dos arts. 155 e 386, VII, do CPP, art. 33, § 2o, “b”, do CP, 93, IX, da CF, e Súmula 719/STF.

Em contrarrazões, a douta acusação rebate os anseios acusatórios [ids.

8515564, pp. 2-8 a 8515566, pp. 1-3], pugnando pela mantença da sentença em todos os seus termos.

Assere que a coautoria delitiva tributada a
Júlio César
está calcada nos reconhecimentos pessoais firmados pelas vítimas em face do referido acusado, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, que sobrepõe-se à alegação da defesa.

Quanto à fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do roubo, enalteceu o acerto da sentença, visto que a ação criminosa foi perpetrada na forma de três majorantes, cada qual com acentuado índice de gravidade, tal qual o grande lapso de tempo de privação da liberdade das vítimas, incluindo duas crianças, e o fato de terem sido amarradas e colocadas em cômodos da residência.

Em relação à fração do concurso formal, alega desmerecer reparo o acréscimo de 1/3, visto que a elevação da pena deve levar em conta a quantidade de crimes perpetrados, no caso, cinco vítimas diferentes, sendo três adultos e duas crianças, justificando o
quantum
superior ao mínimo.

Pretende, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao réu
Edney
, porquanto não foram reconhecidas excepcionalidades na pena-base e a pena total não superou oito anos, justificando a aplicação do regime semiaberto.

O termo de pesquisa constante do id. 8563363, p. 1, apontou a inexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade sorteio.

O eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior se absteve de emitir Juízo de valor sobre a causa, visto que atuou como Promotor de Justiça perante a instância de origem [id. 8749995, p. 1].

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Julieta Nascimento de Souza, corroborou
per relationem
a fala ministerial de origem, pugnando pelo
desprovimento
da pretensão de
Júlio César
, e o provimento parcial do apelo de
Edney
, somente para o fim de abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto [id. 12506480, pp. 1-4].

Reconheceu, posteriormente, ter também atuado na condição de Promotora de Justiça de primeiro grau de jurisdição, razão pela qual requereu a desconsideração do parecer ofertado e a anotação de seu impedimento para emitir parecer [id. 24856961, pp. 1-2].

Remetidos os autos ao Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, emitiu novo parecer, pugnando pelo
desprovimento do apelo de Júlio César
, e o
provimento parcial
do apelo de
Edney
, abrandando-lhe o regime inicial de cumprimento de pena:

“
Acusados condenados nas penas do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c/c art. 70 (primeira parte), c/c/ artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal – Recurso da Defensoria Pública – Em relação ao réu Júlio César: Pedido de absolvição por falta de provas – Improcedência – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações das vítimas em sintonia com o depoimento policial – Vítimas que reconheceram o acusado – Conjunto probatório colhido na fase policial ratificado na fase judicial – Em relação ao réu Edney: Dosimetria da pena – Requer a readequação das frações referentes às majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, bem como ao concurso formal de crimes – Busca, por fim, a imposição do regime semiaberto – Alegações parcialmente procedentes – Fração das majorantes do inc. I, II e V, §2o, do art. 157 do CP devidamente imposta (1⁄2) e decisão plenamente fundamentada – Impossibilidade de modificar a fração referente ao concurso formal de crimes – Acusado que mediante uma única ação atingiu o patrimônio distinto de cinco vítimas – Fração recomendada é a de 1/3 – Precedentes STJ e TJ/MT – Deve o regime inicial de cumprimento de pena ser readequado, pois a pena final não é superior a 08 (oito) anos, o réu não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são favoráveis – Regime de pena adequado ao caso é o semiaberto – Pelo provimento parcial do apelo para que seja readequado o regime de pena do réu Edney, passando-o do fechado para o semiaberto
” [id. 30497961, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo defensivo se circunscreve a uma dupla perspectiva: a) a absolvição de
Júlio César Viana Rodrigues
da imputação da prática dos crimes tipificados na denúncia e confirmados na sentença, por anemia probatória; b) a redução da pena aplicada ao coapelante
Edney José de Amorim Júnior
, sob o prisma da desfundamentação concreta da majoração de 1/2 decorrente do concurso de causas especiais de aumento de pena e do motivo da majoração de 1/3 pelo concurso formal de crimes, e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Passarei à análise individualizada das pretensões, na ordem antes estabelecida.

I – APELANTE JÚLIO CÉSAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

Julio César
foi condenado à reprimenda de
09 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
25 dias-multa, valor unitário mínimo
, em ambos os casos, na forma do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70,
caput
, primeira parte, 61, inciso II, “h”, 65, incisos I e III, “d”, todos do CP, porque, no dia 1o de maio de 2017, às 15h, agindo em conluio com o coacusado
Edney
, e mediante emprego de arma de fogo, invadiram a residência situada na rua “D”, n. 269, bairro Residencial Buritis, em Cuiabá, subjugando as vítimas Antônio Martins do Nascimento, Eli de Almeida Lemes e Herwing Loes Pereira Neto, além de duas crianças também presentes no local, e delas subtraíram para si cinco correntes de ouro, vários brincos, m coração de pelúcia, um brinco infantil, um relógio marca
Diesel
, carteira pessoa, três aparelhos celulares, camiseta, boné, talão de cheques com sete folhas do banco HSBC, o veículo Ford Focus e R$1.040,00 em espécie.

Na ocasião, após a invasão domiciliar armada, renderam as vítimas deixando-as amarradas nos cômodos da casa por cerca de quatro horas enquanto vasculhavam o local em busca de bens de valor. Após, separada a
res aliena
, evadiram-se do local utilizando o veículo das vítimas.

A autoridade judiciária sentenciante se amparou no seguro reconhecimento pessoal firmado pelas vítimas em Juízo, estabelecendo convicção de terem sido
Júlio César
e
Edney
os coautores do crime de roubo a que foram submetidas.

Diversamente, a defesa acentua a discrepância do ato de reconhecimento pessoal fotográfico, salientando que a descrição inicial feita pelas vítimas é completamente diversa da fotografia da pessoa reconhecida, e ainda, diversa das características do apelante, que, ao ser preso preventivamente após o fato, apresentava-se com o braço engessado por fratura de diáfase do úmero, em razão de incidente ocorrido antes do fato descrito na denúncia, e as vítimas não relatam terem sido subjugadas por pessoa com o braço engessado.

Analisando o contexto probatório encartado aos autos, infere-se que as vítimas
Herwig

Lopes Pereira Neto
[
sic
termo de reconhecimento fotográfico, id. 8515408, p. 1],
Eli de Almeida Lemes
[id. 8515410, p. 1] e
Antonio Martins do Nascimento
[id. 8515415, p. 1], primeiramente reconheceram o indivíduo
Edney José de Amorim Júnior
como sendo um dos coautores do fato, descrevendo-o como “
pessoa de cor parda, estatura alta, cabelos pretos
”.

A partir desse reconhecimento fotográfico foi obtida ordem de prisão temporária e busca domiciliar [id. 8515423, pp. 1-8] em desfavor do referido indivíduo, que, preso cautelarmente, confessou na fase inquisitorial ter perpetrado o roubo na companhia de “
Mateuzinho
” [id. 8515436, pp. 1-3], pessoa que inicialmente não foi identificada.

A partir dessas informações,
Edney
, e somente ele, foi inicialmente denunciado pelo roubo ora sob exame.

Ocorre que, mesmo com a ação penal em curso, a autoridade policial, na representação constante do id. 8515458, pp. 1-6, ocasião em que esclareceu terem empreendido diligências e apurado que, a despeito de ter
Edney
confessado a prática delitiva em questão na companhia de “Mateuzinho”, na realidade esse comparsa é a pessoa de
Júlio César Viana Rodrigues
.

Assim concluiu porque,
verbis
:

“[...]
quando da prática do aludido roubo
[este crime, ora sob amálise]
, EDNEY e seu comparsa (ao tempo não identificado) haviam recém praticado outro roubo em uma residência próxima, onde, inclusive, alvejaram uma das vítimas, só não causando um resultado mais grave (morte), graças à reação de uma delas que revidou aos disparos (policial militar). Tal fato foi objeto de investigação no IP n. 603/2017 (também concluído), no qual EDNEY JOSÉ DE AMORIM JÚNIOR, outrossim, foi reconhecido fotográfica e pessoalmente pelas vítimas, resultando em sua prisão preventiva e formal indiciamento pelo crime do art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Pois bem.

Ainda no curso das investigações já se obteve informações sobre o veículo utilizado no roubo (FORD/FIESTA de placas OAT-9868); e quando da conclusão dos inquéritos originários, adveio a identidade do comparsa de EDNEY, sendo a pessoa conhecida por ‘CEZINHA’, reconhecido (fotograficamente) pelas vítimas dos dois roubos. A propósito, na foto pela qual se possibilitou o reconhecimento, ‘CEZINHA’ aparece ao lado de vários indivíduos, dos quais um é EDNEY.

E mais. Analisando o interrogatório de EDNEY, conclui-se que o apontado ‘MATEUZINHO’, em verdade, é ‘CEZINHA’, de nome JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES.

Instaurou-se, pois: um inquérito policial (IP n. 723/2017) em desfavor de JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o parte final, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) – complementar ao IP n. 602/2017; e, outro (IP n. 724/2017), pelo crime de Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante privação da liberdade (art. 157, § 2o, inc. I, II e V do CP) – complementar ao IP n. 573/2017 – (cópia em anexo).

Ocorre que no último dia 24 (vinte e quatro), JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES foi conduzido à central de flagrantes de Várzea Grande pela acusação de receptação (BO n. 2017.210988)
[vide BO id. 8515508, pp. 6-9]
, sendo autuado por tal delito e encaminhado ao Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC). No entanto, quando da sua qualificação, apresentou-se como RAFAEL APARECIDO VIANA RODRIGUES (nome de seu irmão), quando, em verdade, se chama JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES, conforme extrato de sua anterior prisão, isto, claramente, no intuito de dificultar a sua identificação, e, por conseguinte, o mandado de prisão que possui em aberto, bem como sua responsabilização pelos crimes recém cometidos, como é o caso.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que a motocicleta com a qual JULIO CEZAR foi preso (XT-660R, de cor preta e placas QBG-0643 – numeração verdadeira) é a mesma produto de roubo ocorrido em Várzea Grande no dia 23/05/2017 (BO n. 2017.173036)
[id. 8515509, pp. 4-8]
. Inclusive, este foi o roubo que justificou a prisão de EDNEY (seu comparsa) em flagrante ainda no dia 23/05/2017 (BO n. 2017.172977), quando se encontrava na condução do outro veículo roubado (GM/S10, de cor branca e placas QBD-9922) e na posse de uma espingarda.

De modo a corroborar os reconhecimentos fotográficos já realizados, as vítimas de ambos os roubos novamente reconheceram JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES como o segundo indivíduo que adentrou nas residências para a prática dos roubos.

Com isso, os indícios são firmes a apontar JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES, vulgo ‘CEZINHA’, como o segundo autor dos roubos em sequência acima mencionados
” [id. 8515458, pp. 2-3, cópia no id. 8515512, pp. 1-5].

Consta, ainda, a reinquirição da vítima Herwig Lopes Pereira Neto, datada de 25/5/2017 [id. 8515499, p. 1], que relata para a autoridade policial que ao lhe ser apresentadas imagens de monitoramento eletrônico do dia 09/5/2017, observou que o condutor do veículo Ford Fiesta, cor preta, placas OAT-9868, que supostamente teria dado suporte no roubo em que foi vitimado, trajava o mesmo relógio de pulso subtraído na ocasião [vide anexo fotográfico constante do id.
8515500, p. 1]
.

Além disso, constam os termos de reconhecimento fotográfico da pessoa de Júlio César Viana Rodrigues, vulgo “Cesinha”, tirada dos arquivos policiais, descrita como sendo “
de cor parda, estrutura física forte, cabelo bem bairro de cor preta, olhos pequenos
” [termos de reconhecimento fotográfico constantes do id. 8515501, pp. 1-3, anexo fotográfico constante do id. 8515501, p. 7, e termos de reconhecimento fotográfico constantes do id. 8515503, pp. 1-2 e anexo fotográfico da p. 3].

Júlio César
foi formalmente indiciado e interrogado em sede inquisitorial no dia 28/6/2017, ocasião em que negou a prática delitiva em questão.

Alega que conheceu
Edney
posteriormente ao crime, ocasião em que ambos foram abordados pela Força Tática da Polícia Militar, assumindo ter sido fotografado ao lado de
Edney
em uma atividade policial de rotina, ocasião em que aparece com uma camiseta de listras azuis e branca [conforme anexo fotográfico do id. 8515501, p. 7].

Alega que já respondeu a crime de tentativa de latrocínio, pelo qual acabou sendo absolvido, e que no dia 24/6/2017 realmente foi surpreendido pela polícia conduzindo uma motocicleta modelo XT660R que alega ter comprado na localidade denominada “Pedra”, mas não sabia cuidar-se de veículo clonado.

Ao ser submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas, ambas o reconheceram como sendo a mesma pessoa que participou do roubo na companhia de Edney [id. Id. 8515507, pp. 1-6].

A representação pela prisão preventiva de
Júlio César
, formulada nos autos de MC 22948-31.2017.8.11.0042, cód. 483188, da 4a Vara Criminal da Capital, foi recebida e, após prévia manifestação ministerial, deferida por decisão datada de 30/6/2017 [
sic
id. 8515463, pp. 1-4], bem como oferecido e recebido o respectivo aditamento à denúncia por meio da cota ministerial constante do id. 8515467, pp. 1-3, e decisão constante do id. 8515468, pp. 1-2, datada de 18/7/2017.

Na instrução criminal em Juízo, datada de 04/12/2017, as vítimas confirmaram o reconhecimento pessoal de
Júlio César
como sendo um dos coautores do fato [vide depoimentos judiciais constantes do id. 8515527, pp. 3-5].

“[...]
eram dois assaltantes, um deles estava armado, acho que era uma pistola, era uma arma de fogo
[...]
reconheci os dois, foram presos os dois. Fui lá ne reconheci os dois, não tive dúvida nenhuma, Parece que tinha tatuagem no braço, na perna, mesmo, o formato da tatuagem eu não lembro
” [depoimento audiovisual da vítima Antonio Martins do Nascimento, gravado no relatório de mídias, id. 8515569, p. 2].

Inclusive, a vítima Herwig salientou questões de extrema importância na identificação de
Júlio César
, apontando que, em razão do trauma experimentado pela ação criminosa, empreendeu investigações pessoais e logrou identificar o ora apelante Júlio César, que, segundo afirmou, possui uma tatuagem de um símbolo do infinito entre duas aspas, dizendo ainda que Edney possui uma tatuagem de coroa na perna e o nome da mãe dele:

“[...]
eu reconheci os assaltantes 100% esse até era o que estava armado, o Cesinha. A gente ficou tão traumatizado com o assalto que eu mesmo fui atrás pra achar endereço deles, essas coisas. Esse aí
[referindo-se a Júlio César, único réu presente na audiência]
é o César, o que estava armado
[...]
o Júlio César tinha tatuagem de um símbolo do infinito e duas aspas. O outro, Edney, tinha uma coroa na perna e o nome da mãe dele
[...]” [depoimento audiovisual da vítima Herwig Lopes Pereira Neto, gravado no relatório de mídias, id. 8515569, p. 2].

“[...]
fui na delegacia fazer a reconhecimento, era dois, a polícia pegou um e depois pegou o outro. Um deles estava com a arma, foi dois que eu reconheci. Não tive dúvidas que foi eles. Pela fisionomia dos rostos não tinha nem como confundir, as tatuagens, Um deles estava com blusa de manga longa, pra esconder o braço as tatuagens que ele tinha, tanto que ele foi ao banheiro e trocou de blusa, colocou a blusa do meu marido, de

manga longa também
” [depoimento audiovisual da vítima Eli de Almeida Lemes, gravado no relatório de mídias, id. 8515569, p. 2].

Insta ressaltar que as vítimas confirmaram que nenhum dos dois assaltantes usava tala, gesso ou faixa a sugerisse que se encontrasse com o braço quebrado.

Por sua vez,
Edney
continuou negando que
Júlio César
haja participado do crime, salientando que perpetrou o crime na companhia de “Mateuzinho”.

Da mesma forma, a testemunha de defesa Jéssica Fernandes Figueiredo disse conhecer
Júlio César
e da mesma forma, desconhecer seu envolvimento na prática do roubo. Disse ainda que tem conhecimento de que referido réu sofreu um acidente de moto em que fraturou o braço, e que por isso teve o membro enfaixado.

Afirmou ainda que o gesso foi retirado do braço e depois recolocado, e que deveria permanecer imobilizado entre março até julho.

Por fim,
Júlio César
negou em Juízo a coparticipação no crme, dizendo que está a sofrer perseguição de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos da Capital, e que na época do fato estava com o braço quebrado e, por conseguinte, não teria condições de praticar o crime.

A propósito da fala defensiva acerca da possível inocência do apelante em razão da impossibilidade física decorrente de ter quebrado o braço em março de 2017, bem como na contradição existente nos reconhecimentos pessoais firmados pelas vítimas do roubo, é necessário enfocar, primeiramente, que é inquestionável que o apelante sofreu
fratura da
diáfase do úmero direito
de que tratam os documentos constantes do Boletim de Atendimento Médico Júlio César, data de 11/3/2017, id. 8515533, p. 1, e Laudo médico para emissão de AIH, p. 3.

Todavia, referida documentação não esclarece
qual o grau de restrição de movimento do braço proporcionado pela lesão ocorrida
em
11/3/2017
, portanto,
cerca de mais de um mês e meio antes do roubo, datado de 1o/5/2017
, tampouco comprovam a
extensão da fratura
, se
completa ou incompleta
, o que somente se tornaria suficientemente claro caso ele tivesse sido submetido à
perícia médica
, que, entretanto,
não foi realizada
.

É possível identificar ainda que os
anexos fotográficos
constantes do id. 8515533, p. 3, ele se encontrava com o
braço apenas enfaixado
, e como é de curial sabença, as faixas de pano podem ser facilmente removidas e depois recolocadas no braço humano sem que haja qualquer problema.

A questão da restrição da mobilidade do braço depois do decurso de cerca de um mês e meio da lesão é o ponto que chama a atenção.

De acordo com o documento colacionado pela defesa, tirado do site
medicinanet
[id. 8515544, pp. 1-6], o tempo de consolidação total da fratura gira entre 09 a 12 semanas, mas o documento não esclarece em quais tipos de fratura esse tempo é devido para o convalescimento do lesionado.

Inclusive, não é descartável que o próprio apelante, por terem as vítimas apontado que ele se encontrava de camisa de manga longa, haja escondido o enfaixamento do local fraturado, e, dependendo da extensão da lesão, a restrição do movimento do braço pode ter sido menor do que o divulgado no documento trazido pela defesa, devendo-se relembrar, mais uma vez, que não se houve com o zelo da comprovação cientifica
do caso concreto
, de uma maior restrição de movimentos do braço lesionado.

Logo, a simples constatação de que o apelante fraturou o braço direito cerca de um mês e meio antes do roubo não afasta de modo peremptório a autoria delitiva que lhe foi irrogada por todas as vítimas.

Nesse ponto de análise probatória, a defesa também questiona a idoneidade dos reconhecimentos pessoais formalizados pelas vítimas, sob o enfoque de que
ocorreram contradições e dúvidas sobre o procedimento, em especial, quanto à descrição da pessoa a ser reconhecida.

Segundo o anseio defensivo, os termos de reconhecimento pessoal de
Júlio César
apontam que o suspeito teria cabelo bem baixo, ao contrário da fotografia constante do anexo fotográfico inserto no id. 8515501, p. 7. Entretanto, a interpretação por “cabelo bem baixo” não é suficiente a atestar a prevalência da dúvida sobre a identificação feita pelas vítimas, porque realmente do acervo fotográfico constante dos ids. 8515501, p. 7, 8515503, p. 3, e 8515533, p. 3, pode-se constatar que realmente o apelante possui cabelo curto e baixo.

Mas não foram apenas os reconhecimentos da fisionomia do apelante que tornam certa a coautoria delitiva.

Identificou-se também, de acordo com o relato da vítima Herwig, que ele
possui uma tatuagem designando o sinal de infinito e duas aspas
, que a defesa não rebateu em nenhum momento, assim como o fato de ter sido
preso em flagrante delito por receptação, conduzindo a motocicleta XT660R de cor preta
, produto de crime, e que ele mesmo assumiu na fase inquisitorial ter realmente ocorrido.

Ora, parece-me pouco crível que o pouco tempo decorrido desde a data do roubo ora sob apuração fosse suficiente para transmudar uma
acentuada imobilidade do braço direito em total mobilidade
, a ponto de lhe franquear sair da total incapacidade física, como a que pretende afirmar a defesa, para possibilitar conduzir uma motocicleta, pesada de alta potência, como é a XT660R.

Além disso,
Júlio César
declarou conhecer
Edney
, com o qual, sabe-se por informações prestadas pelo delegado de polícia que presidiu as investigações, foi detido anteriormente e ambos são acusados de perpetrar juntos, outros crimes de roubo na comarca de Cuiabá e Várzea Grande [vide, a respeito, ações penais 19592-28.2017.8.11.0042, cód. 479819, 8a VCr/Capital, 6636-03.2017.8.11.0002. cód. 487540, 5a VCr/V.Grande. Não seria muita coincidência que ambos estivessem no mesmo local, sendo detidos para averiguação, pouco tempo antes do fato.

A propósito, e em arremate, consta que
Júlio César
foi processado e condenado por tentativa de latrocínio nos autos da Ação Penal 19592-28.2017.8.11.0042, cód. 479819, 8a Vara Criminal da Capital [tirada dos autos de IP 723/2017/DERF/Cuiabá], em razão de
fato ocorrido no mesmo dia
,
em
horário próximo e anterior ao dos presentes autos
, mediante semelhante
modus operandi
, em uma
casa vizinha
àquela onde as vítimas Herwig, Antonio e Eli foram mantidas reféns, mesmo Residencial Buriti, ocasião em que
foi reconhecido por outras quatro vítimas como sendo um dos coautores do crime
.

As vítimas Antonio, Herwig e Eli enfatizaram em seus depoimentos que os próprios assaltantes, ao invadirem a casa, esclareceram que o intuito deles era apenas de se esconderem de um outro roubo que tinham acabado de cometer, mas depois resolveram perpetrar roubo nessa segunda residência também, confirmando que são os mesmos autores do crime anterior antes aludido, incluindo
Júlio César
.

Nessa situação, o risco de engano sobre a coautoria do crime, é nulo.

Com efeito, ainda que a defesa busque provar que o apelante não é o autor do fato e nem poderia tê-lo praticado, as evidências processuais encartadas, ao mesmo tempo em que sinalizam a inviabilidade de acolhimento da tese de que, por se encontrar com o braço direito imobilizado em razão de fratura do úmero ocorrida em 11/3/2017, não teria condições de praticar o crime ora sob análise, também confirma a lisura dos reconhecimentos pessoais firmados pelas vítimas e, por conseguinte, a autoria delitiva ora fustigada no apelo defensivo.

No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304).

Ainda, no mesmo sentido:

“
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
” (TACrSP, AC, Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250).

"
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304)
" (TJMT, ApCr 95128/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013).

Logo, impõe-se preservar a condenação.

II – PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES

Passo a analisar os demais pedidos formulados no recurso comum dos apelantes.

II.I. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FRAÇÃO DE METADE – PRETENDIDA REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Busca-se, ainda, no apelo defensivo, a
redução da fração das causas especiais de aumento de pena do roubo, de metade para o mínimo de 1/3, dada à ausência de motivação concreta, ofendendo o enunciado da Súmula 443/STJ, e a ocorrência de
bis in idem
da justificativa de terem sido os crimes perpetrados contra crianças, que se confunde com a aplicada agravante do art. 61, inciso II, “h”, do CP, bem como o fato de as vítimas permanecerem amarradas durante o roubo, que já integra a causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o, V, do CP, além de se apresentarem contraditória com a aplicação da pena-base.

Infere-se que, depois de aplicar a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, para ambos os apelantes, a autoridade judiciária compensou a confissão espontânea de
Edney
com a agravante do art. 61, II, “h”, do CP [crime perpetrado contra criança], mantendo inalterada a pena em formação.

Em relação a
Júlio César
, por não ter assumido a prática delitiva, a autoridade judiciária majorou da pena em formação 06 meses de reclusão, e 03 dias-multa, alçando a pena em formação para 04 anos e 06 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na terceira fase, majorou a pena na fração de metade para ambos os apelantes, ante a presença das majorantes do art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, sustentando que o crime foi perpetrado contra crianças, que foram torturadas com grave ameaça, e que o tempo de duração do crime, de mais de quatro horas, mantendo as vítimas segregadas na própria residência, também justificaria a mencionada fração de elevação de pena.

“
Presentes as causas majorantes descritas nos incisos I, II e V, do § 2o, do art. 157, do CP, uma pelo emprego de arma, outra pelo o concurso de agentes e a última pela restrição da liberdade. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , fundamento a majoração da pena pela em 1⁄2. De fato, o crime foi praticado também contra crianças, chegando a tortura-las com grave ameaça, o que, portanto, indica maior reprovabilidade. Ainda, incide a terceira causa de aumento, a qual trata da restrição da liberdade das vítimas, sendo amarradas e permanecendo por mais de 04 horas com suas liberdades restritas. Razão disso, elevo a pena em 1⁄2, chegando, dessa forma, à reprimenda de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa
” [
sic
sentença, id. 8515546, pp. 7-8 – Edney –, e id. 8515547, p. 3 – Júlio César].

Nesse contexto, a douta Procuradoria de Justiça pede a mantença da fração, por entender que “[...]
os crimes foram perpetrados por dois agentes, de modo organizado, estando eles munidos com arma de fogo, além de, é claro, restringirem as liberdades das 06 (seis) vítimas das 12h00min às 18h00min
” [id. 30497961, p. 6].

Analisando a insurgência defensiva a respeito do tema, concluo que, ao menos em parte, possui razão a pretendida redução da fração.

Ora, as causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, só poderá levar em consideração a maior ou menor gravidade incidente sobre as armas do crime, número de acusados ou o tempo de privação da liberdade das vítimas, devendo-se reputar como inidôneos os demais fundamentos trazidos para justificar uma maior elevação de pena, tal qual a prática do crime contra crianças, máxime quando se verifica a dúplice aplicação da agravante do art. 61, inciso II, “h”, do CP, na mesma dosimetria penal.

A Carta Republicana de 1988, ao estatuir o princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX) e a garantia da coisa julgada (art. 5o, XXXVI) procurou assegurar a economia e certeza jurídica das decisões judiciais transitadas em julgado, servindo, em outro giro, como fundamento do princípio
ne bis in idem
, em seu aspecto processual e material, que é o de evitar a condenação de uma pessoa mais de uma vez pela mesma circunstância fática.

O princípio constitucional
ne bis in idem
de que tratam os incisos XXXVI e XXXIX do art. 5o, da
Lex Fundamentalis
, coíbe, assim, a submissão de um mesmo fato concreto [crime perpetrado contra criança] a mais de uma norma penal incriminadora [arts. 157, § 2o, I, II e V, e 61, II, “h”, do CP].

Nesse sentido,
e. g.
:

“[...]
A causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4.o, do Código Penal, não pode incidir com base no mesmo fato que ensejou a condenação pelo homicídio culposo, sob pena de indevido bis in idem
” (REsp 1829587/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

De outro lado, impõe-se preservar a maior elevação da pena resultando do fundamento relacionado ao maior tempo de duração da restrição da liberdade das vítimas.

Embora o próprio inciso V do § 2o, do art. 157 do CP, não tenha estabelecido qual é o lapso de tempo necessário para a modulação da fração da referida majorante do roubo, a dogmática jurisprudencial tem assentado entendimento de que o lapso temporal de quatro horas se alinha a um maior índice de gravidade da conduta, autorizando a elevação da fração das majorantes do roubo:

“[...]
A causa de aumento de pena do roubo, privação de liberdade da vítima, que perdurou por três horas desafia a majoração da reprimenda em 2/5
” (STJ, C 132.877/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 07/12/2009)

Assim, entendo prudente e necessário rever a fração de aumento de pena pelas majorantes do roubo, reduzindo-a para 2/5, o que faz a reprimenda em formação do apelante
Edney
elevada a 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 14 dias-multa, valor unitário mínimo, e de
Júlio César
, a 06 anos, 03 meses e 18 dias, e 19 dias-multa, valor unitário mínimo.

II.II. CONCURSO FORMAL – FRAÇÃO DE UM TERÇO– PRETENDIDA REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O anseio defensivo se mostra em sentido à redução da fração do concurso formal de crimes para o mínimo legal, por absoluta ausência de justificativa concreta sobre o quantum de 1/3, superior ao mínimo, aplicado na sentença.

Infere-se da dosimetria de pena de ambos os apelantes, realizada na sentença, que a elevação de 1/3 da pena em razão do concurso formal homogêneo próprio ocorreu em razão do número de crimes praticados, apontando o número de
dois
.

“
Concurso Formal Próprio para os roubos ocorridos contras as vítimas (Antônio, Eli, Herwing e Neuzina):

Em razão do concurso formal próprio (art. 70, 1a parte, do Código Penal) para o roubo ocorrido, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são iguais [...] e somente uma será considerada, segundo o STJ, o critério para o aumento é o número de crimes praticados, in casu, foram 02 crimes, portanto elevo em 1/3 (um terço)
” [
sic
sentença, id. 8515546, p. 8 – Edney –, e id. 8515547, p. 3-4 – Júlio César].

Apesar da equivocada menção ao número de crimes apontados na sentença, é certo que a autoridade judiciária na realidade realizou o cálculo de 1/3 sobre a totalidade de cinco vítimas, todas elas com patrimônios pessoais devidamente individualizados, tais como R$1.040,00 em dinheiro, e relógio de pulso, aparelho celular, roupas, talão de cheques contendo sete folhas do banco HSBC, brincos, inclusive um infantil, alianças de ouro, seis correntes de ouro e seis aparelhos celulares.

Nessa senda, afirma enunciado n. 34, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício, elucida, a respeito:

“
34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”

O art. 70 do CP prevê o aumento de pena de 1/6 à metade quando, em uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

“
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

O critério de majoração da pena de acordo com os limites propostos pelo referido art. 70 do CP, por sua vez, estão disciplinados no Enunciado n. 35 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência anteriormente identificado, assim ementado:

“
35. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Como se vê, a fração de aumento de pena decorrente do concurso formal aplicado por esta Corte de Justiça tem assento no critério objetivo-quantitativo proposto por Heleno Cláudio Fragoso para o crime continuado, e que é reproduzido em diversas obras de Direito Penal, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci, que justifica,
mutatis mutandis
:

“[...]
no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É correta a lição de Fragoso, Lições de Direito Penal, p. 352
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 15.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 546].

No caso, tendo sido cinco vítimas, mesmo que pertencentes a uma mesma família, as quais foram despojadas de seus pertences devidamente individualizados, dos quais sabiam os apelantes a cada um pertencer, faz-se necessário manter o fracionário de 1/3, de acordo com a orientação pretoriana antes assinalada.

Assim, incidindo cumulativamente o acréscimo de causas especiais da parte geral (art. 70) e especial (art, 157, § 2o, I, II e V), do Código Penal, torna-se imperiosa a mantença da fração de 1/3 e a elevação penal da reprimenda imposta a
Edney
a
07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, e 19 dias-multa
, e a
Júlio César
, a
08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 25 dias-multa
, que torno em definitiva para ambos.

II.III. APELO DE EDNEY – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2o, “B”, DO CP

Por último, a defesa de
Edney
postula abrandamento do regime de cumprimento de pena do réu Edney, sob pena de ofensa ao art. 33, § 2o, “b”, do CP e à Súmula 719/STF, pois a pena aplicada não ultrapassou oito anos e o regime foi fixado em razão da quantidade de pena aplicada.

De fato, consta que a sentença tipificou o regime de cumprimento de pena na forma do art. 33, § 2o, do CP, ou seja, fez referência à quantidade de pena aplicada.

O art. 33 do CP em questão estabelece que a pena superior a quatro e que não exceda a oito deverá ser iniciada em regime semiaberto, ao passo que a pena superior a oito deverá ser iniciada em regime fechado:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”.

Assim, constatado que a pena redimensionada do réu primário ficou estabelecida em quantidade inferior a oito anos, e superior a quatro, e não sendo visualizadas quaisquer excepcionalidades na aplicação da pena-base, impõe-se abrandar o regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
, como pretendido pela defesa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aplicado a
Júlio César
, por ter sido fixado em quantidade superior a oito anos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em parte com o parecer
,
conheço e provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos pela defesa comum de
Edney José de Amorim Júnior
e
Júlio César Viana Rodrigues
, qualificados, para o fim de abrandar-lhes a fração das majorantes do roubo para 2/5, e reconhecer em benefício de Edney o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, fixando-lhes as seguintes penas:

a)
Edney José de Amorim Júnior
, a pena privativa de liberdade de
07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
19 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma dos arts. 157, §2o, incisos I, II e V, c/c art. 70 (primeira parte), c/c/ artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal;

b)
Júlio César Viana Rodrigues
, a pena privativa de liberdade de
08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
25 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma dos arts. 157, §2o, incisos I, II e V, c/c art. 70 (primeira parte), c/c/ artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Mantenho incólume a r. sentença invectivada em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020